Tribunal: TJSP
Processo: 1502462-84.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1502462-84.2019.8.26.0228,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados JAILSON DA SILVA COSTA LIMA e ALISSON ANDRE DA
SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram, pois, provimento aos
recursos da defesa e deram provimento ao apelo ministerial para reconhecer a causa
de aumento do emprego de arma ( inciso I, do § 2o do art. 157 do Código Penal), e
realinhar a pena dos réus a 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 15 diárias de
multa, no piso, confirmando-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.554
Apelação Criminal no: 1502462-84.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 19a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Afonso de Almeida.
Apelantes/Apelados: Ministério Público, Jailson da Silva Costa Lima e Alisson
André da Silva.

Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e
por JAILSON DA SILVA COSTA LIMA e ALISSON ANDRÉ DA SILVA
contra a r. sentença publicada em audiência em 6 de maio de 2019, lançada a fls.
135/144 dos autos digitalizados, que condenou os acusados pela prática dos delitos
descritos nos arts. 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput,
todos do Código Penal, e 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 29, caput, na forma do
art. 71, parágrafo único, todos do mesmo Codex, à pena de 6 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão, em regime fechado, e 15 diárias de multa, no piso, em razão de
fato ocorrido em 17 de outubro de 2017.
Pugna o Ministério Público, apenas, o reconhecimento da majorante
do emprego de arma para elevação da pena na terceira fase dos cálculos, ou
subsidiariamente, que seja considerada uma das qualificadoras na primeira fase (fls.
154/166).
Os recorrentes perseguem a absolvição por insuficiência probatória,
questionando a autoria, diante da fragilidade no reconhecimento de Alisson pela
vítima, ressaltando-se a negativa. Alternativamente, pede a redução da pena com

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
aplicação da incidência de fração mínima pela continuidade delitiva e a fixação de
regime semiaberto (fls. 179/183).
Constam as contrarrazões (fls. 175/178 e 187/195) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 224/232), que opina pelo provimento do
apelo ministerial e pelo desprovimento do defensivo.
É o relatório.
Apenas o apelo do Ministério Público comporta provimento.
A materialidade do crime e a autoria são incontestes e estão
demonstradas no auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 1, no auto de avaliação
de fl. 120, nos autos de reconhecimento de pessoa de fls. 9 e 10, e na prova oral
colhida (mídia).
Os recorrentes foram condenados pelos crimes de roubo qualificado
pelo emprego de arma de fogo, porque, armados, acercaram-se das vítimas Gilciane
da Silva Souza e Valéria Viana Rodrigues, que caminhavam pela via pública,
subtraindo-lhes os aparelhos celulares e fugindo em seguida. Não satisfeitos, eles
visualizaram a vítima Queila Quilza de Almeida no interior de seu veículo parado no
semáforo, e decidiram também roubá-la; enquanto Jailsson se aproximou do veículo
ameaçando-a com a arma de fogo, Alisson permanecia atrás do carro vigiando a ação
criminosa; ato contínuo, eles subtraíram o celular arrancando-o de suas mãos.
Noticiado o roubo e as características dos criminosos, os policiais militares Daniel e
Sandy (fls. 21, 22 e mídia) avistaram os apelantes e os detiveram na posse do
aparelho celular de uma das vítimas, que, comunicada, os reconheceu na Delegacia.
Silentes em solo policial, os recorrentes confessaram a prática delitiva
apenas do terceiro roubo, negando a autoria dos primeiros (fls. 23, 24 e mídia), mas
que, tal negativa se mostrou isolada diante das provas coligidas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Com descrição detalhada da subtração, as vítimas Gilciane e Valéria
confirmaram o emprego de arma de fogo, esclarecendo que nada foi recuperado.
Muito embora em Juízo, a vítima Valéria tenha reconhecido com segurança apenas
o acusado Jailson, declarando dúvida em relação à Alisson, certo é que ratificou a
recognição dos acusados realizada na Delegacia, não se desprezando, outrossim, que
a ofendida Gilciane também os reconheceu positivamente como os autores do delito,
não havendo se falar em fragilidade nos reconhecimentos realizados, ressaltando-se
que, em casos como os dos autos, a palavra da vítima tem especial valor, vez que
busca com suas declarações apenas contribuir para a apuração da verdade real, sem
qualquer interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes, até porque,
geralmente, não conhece o autor do delito antes da ocorrência (TACrimSP, apelação
no 742.869-5, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149).
Da mesma forma, a vítima Queila identificou o acusado Jailson sem
sombras de dúvidas, esclarecendo que ele avançou no carro, enquanto o outro ficou
atrás. Após a subtração, viu pelo retrovisor o executor fugindo com o comparsa.
Recuperou seu aparelho celular.
Neste contexto, não há dúvida que os recorrentes praticaram o
primeiro roubo em virtude dos seguros reconhecimentos das vítimas, que
descreveram minuciosamente a ação criminosa; o segundo roubo também se
evidenciou não somente pelo reconhecimento realizado, mas também pela detenção
deles na posse do aparelho celular subtraído.
De toda forma, a defesa não produziu prova a fragilizar o todo
incriminatório, sendo incogitável a absolvição pretendida.
Relativamente à qualificadora, o Magistrado sentenciante reconheceu
apenas a causa de aumento do concurso de agentes, afastando a do emprego de
arma, porque não fora apreendida e nem periciada.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Data venia do entendimento do douto julgador, forçoso acolher a
pretensão ministerial para também reconhecê-la, pois exaustivamente comprovada
pela palavra das vítimas, que, como no caso presente, descrevem de forma
pormenorizada a ocorrência do crime e o emprego do artefato (TACrimSP, apelação
no 742.869-5, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149).
Ademais, é sabido ser prescindível a apreensão e submissão da arma
à perícia para que a causa de aumento seja reconhecida, haja vista estar de muito
consagrado na jurisprudência pátria ser desnecessária a apreensão, desde que
comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima. E este é o caso,
ficando plenamente demonstrada a utilização do artefato na empreitada criminosa.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO
APREENSÃO DA ARMA. DISPENSABILIDADE PARA A
CARACTERIZAÇÃO
DA
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO, QUANDO PROVADA A SUA UTILIZAÇÃO
POR OUTROS MEIOS. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
ART.
61,
INCISO
I,
DO
CP.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. 1. É dispensável a apreensão da arma de
fogo para a caracterização da causa especial de aumento,
prevista no § 2o, inciso I, do art. 157 do Código Penal,
quando existentes outros meios aptos a comprovar a sua
efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento das vítimas e confissão do próprio acusado.
Precedentes do STJ.” (STJ 5a Turma Resp 822161/RS,
Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), j. 19/09/2006, DJ
30.10.2006 p. 401).
Assim, reconhece-se a causa de aumento pelo emprego de arma,
passando-se, então, à análise da dosimetria penal.
As penas-base foram fixadas no patamar mínimo legal e, na
sequência, pese a confissão de um dos delitos, não há como diminuir a pena aquém
do piso (Súmula 231 STJ).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Na terceira fase, agora pela existência de duas causas de aumento
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo), faz necessário realinhar o
acréscimo às penas em 3/8 (três oitavos), mantendo-se o posicionamento
anteriormente adotado pelo STJ antes da publicação da Súmula 443, ou seja, a de
que nos delitos de roubo, na fase final respeita-se o critério aritmético, com elevação
na fração citada (STJ 5a T. HC no 42.459-SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima
j. 06.09.05 v.u. DJU 10.10.05, pág. 403). Perfaz-se pena de 5 anos e 6 meses de
reclusão, e 13 diárias, no piso.
Por último, reconheceu-se a continuidade delitiva (art. 71 do Código
Penal) e elevou acertadamente as penas na fração de 1/5, considerando que a
majoração pela continuidade deve ser calculada com base na quantidade dos delitos
praticados (3), conforme, aliás, entendimento dos Tribunais Superiores (STK. AgRg
no Resp 1169484/RS, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 6/11/12). Assim, chega-se
à pena final de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 15 diárias de multa, no piso.
Quanto ao regime prisional, o mais adequado como resposta penal
para o autor de crime de roubo qualificado pelo emprego de arma e comparsaria,
além do quantum imposto, observados os critérios do art. 59 do Código Penal, só
pode ser mesmo o fechado, não alcançando o intermediário a finalidade retributiva e
intimidativa da pena, razão pela qual não se acolhe esta pretensão da Defesa.
Nega-se, pois, provimento aos recursos da defesa e dá-se
provimento ao apelo ministerial para reconhecer a causa de aumento do emprego de
arma ( inciso I, do § 2o do art. 157 do Código Penal), e realinhar a pena dos réus a 6
anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 15 diárias de multa, no piso, confirmando-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator